Tribunal: TJDFT
Processo: 0726968-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. BANCO DO BRASIL. INOCORRENTES. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. LEI REVOGADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO STF. REPERCUSSÃO GERAL 632853/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 960.429 (Tema 992), “[c]ompete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
2. Não há que se falar na ilegitimidade passiva da entidade contratante, tendo em vista que é o contratante da banca examinadora, e, portanto, a responsável por ilegalidade ou abuso de poder eventualmente constatado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
2.1. Resta ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes. Preliminar de ofício.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
4. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade ou abuso.
5. Restando demonstrado que o autor não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção do item, fica afastada a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário.
6. Preliminares de incompetência absoluta e de ilegitimidade passiva da entidade contratante rejeitadas. Preliminar de ilegitimidade passiva da banca examinadora suscitada de ofício. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.